Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730907-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MAYANE TEIXEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a citação frustrada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator